Tribunal: STJ
Processo: 0001477-06.2019.8.17.9003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622891 - PE (2024
/0112664-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA -
CCEE
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMBARGADO
: KARNE
KEIJO
-
LOGISTICA
INTEGRADA
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGADO
: GMAB PARTICIPACOES S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS - PE017380
GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTÓRIO CANTO - PE025000
HIGOR JOSE ACIOLI DE OLIVEIRA - PE046409
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CLARA E
ART. 1.022
FUNDAMENTADA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A respeito das omissões apontadas, houve clara manifestação acerca
da incidência das Súmulas nos 7 e 211/STJ e no 735/STF.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
09/12/2025
15/12/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:12:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 6694b6ed-4422-4173-b14f-09c798d3d02e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622891 - PE (2024
/0112664-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA -
CCEE
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMBARGADO
: KARNE
KEIJO
-
LOGISTICA
INTEGRADA
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGADO
: GMAB PARTICIPACOES S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS - PE017380

GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTÓRIO CANTO - PE025000

HIGOR JOSE ACIOLI DE OLIVEIRA - PE046409
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CLARA E
ART. 1.022
FUNDAMENTADA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A respeito das omissões apontadas, houve clara manifestação acerca
da incidência das Súmulas nos 7 e 211/STJ e no 735/STF.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por CÂMARA DE
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. SÚMULA No 735/STF.
INCIDÊNCIA.
CERTIDÃO
NEGATIVA
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EFALÊNCIA. DISPENSA DA EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE
PROVAS. APLICAÇÃO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 7/STJ.
ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
2. O acórdão recorrido consiste em provimento judicial de natureza precária,
portanto, não configurado o pressuposto de causa decidida, conforme art. 105,
III, da Constituição Federal, o que impõe a incidência da Súmula no 735/STF
3. Para rever o entendimento da Corte local, sobre a possibilidade de dispensa
da exigência de apresentação da certidão negativa de recuperação judicial e
falência, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que
é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52352066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:33
Código de Controle do Documento: c9b303db-1d3f-49ce-a4b7-df443ceb97c0

4. A análise da divergência jurisprudencial resta prejudicada pela incidência
das Súmulas nos 7 e 211/STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial" (e-STJ fl. 791).

Nas presentes razões, a parte embargante aduz que "(...) há omissão no v.
(e-
acórdão embargado ao desconsiderar o prequestionamento implícito de tais arguições"
STJ fl. 803).
Defende, ainda, a inaplicabilidade da
ao caso, pois não
Súmula no 735/STF
há posterior decisão definitiva em se tratando de recuperação judicial na origem.
Afirma que o acórdão embargado é omisso quanto à limitação da análise do
recurso especial ao mero controle de legalidade, pelo que não há falar na incidência da
Súmula no 7/STJ.
Por fim, alega que o julgado partiu de uma premissa equivocada acerca
da prejudicialidade do exame da divergência jurisprudencial pela incidência
das Súmulas nos 7 e 211/STJ. Com efeito, esta deve ser conhecida por atender a todos
os requisitos necessários para tanto.
Impugnação às e-STJ fls. 813/820.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
No caso, o julgado embargado consignou que o tribunal de origem, a despeito
da oposição de embargos de declaração, não decidiu a controvérsia à luz dos arts. 69 da
e 54, II, do Código Civil.
Lei no 11.101/2005
De fato, para que se configure o prequestionamento, é necessário que a Corte
local se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pela parte, emitindo juízo
de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou
não ao caso concreto. Nessa circunstância, ausente o requisito do prequestionamento,
incide o disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. JUSTA
CAUSA. IMPEDIMENTO. PRECLUSÃO.
REVELIA.
SÚMULA No 568/STJ.
RECONHECIMENTO E EFEITOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. POSSE.
EXERCÍCIO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
(...)
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
5. (...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp 1.391.026/MG,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
9/11/2017,
20/11/2017)

Documento eletrônico VDA52352066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:33
Código de Controle do Documento: c9b303db-1d3f-49ce-a4b7-df443ceb97c0

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO DE TÍTULO. NULIDADE. PEDIDO DE
DILIGÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. O STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de
embargos de declaração (Súmula 211). Persistindo a omissão, é necessária a
interposição de recurso especial por afronta ao
do Código de Processo
art. 535
Civil, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento.
(...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp 431.782/MA,
Turma, julgado em
DJe
6/5/2014,
12/5/2014)

Além disso, se a alegada violação não foi discutida na origem e não foi
verificada nesta Corte existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há
falar em prequestionamento da matéria nos termos do
do CPC.
art. 1.025
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 884
VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede
seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. Se a questão levantada não foi discutida pelo tribunal de origem e
não verificada, nesta Corte, a existência de erro, omissão, contradição
ou obscuridade não há falar em prequestionamento ficto da matéria,
nos termos do
do
incidindo na espécie a
art. 1.025
CPC/2015,
Súmula no 211/STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 562.067/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe 1o/8/2017- grifou-se)
27/6/2017,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
ALEGADA
ILIQUIDEZ
DO
TÍTULO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO
DO
NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO
ART. 1.025
CPC/2015.
DO
PRECEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. A matéria referente aos arts. 783 e 803, do CPC de 2015 não foi
objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de
embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o
que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmulas 282/STF e
211/STJ).
2. O STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição
de embargos de declaração (Súmula 211). Persistindo a omissão, é
necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 1.022
do CPC de 2015 (antigo
do Código de Processo Civil de 1973),
art. 535
sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento.
3. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei". (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1639314/MG,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
04/04/2017,
10/04/2017)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA52352066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:33
Código de Controle do Documento: c9b303db-1d3f-49ce-a4b7-df443ceb97c0

(AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp 1.098.633/MG,
Turma, julgado em
DJe
- grifou-se)
12/9/2017,
15/9/2017

Ademais, o recurso especial foi interposto contra acórdão que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que inferiu pedido de
efeito suspensivo, afastando a necessidade de apresentação de certidão negativa de
falência ou recuperação judicial. Assim, é notório que tal provimento judicial
tem natureza precária que impõe a incidência da Súmula no 735/STF.
Por fim, resta consignar que a falta de prequestionamento e a necessidade de
reexame fático inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo
constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial, ainda
que tenha sido demonstrada.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL. RETIRADA DE
PAUTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARTE RECORRENTE. DOENÇA.
PEDIDO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Inexiste o direito de suspensão do processo e retirada de pauta do agravo
interno em razão de doença da parte recorrente, tendo em vista ser
representada no processo por seu advogado, inexistindo prejuízo.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AgInt no
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 1.603.181/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTO QUE JÁ ENCONTRAVA NOS AUTOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO DO
DO
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
ART. 1.022
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE
OFENSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. 'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo
regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude
da ocorrência da preclusão consumativa' (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 744.187/DF,
Especial, julgado em
DJe de
.
21/11/2018,
28/11/2018)
2. Nos termos do
I, II e III, do
destinam-se os embargos
art. 1.022,
CPC/2015,
de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou
contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
3. Com efeito, 'não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo
ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal' (AgInt nos
Rel. Ministro Gurgel de
EREsp 1.544.786/RS,
Faria, Primeira Seção, DJe de
.
16/6/2020)
Documento eletrônico VDA52352066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:33
Código de Controle do Documento: c9b303db-1d3f-49ce-a4b7-df443ceb97c0

4.
Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp 2.407.679/CE,
Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO.
SÚMULA N. 211/STJ.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, observou que a
Corte de origem não debateu acerca da incidência da Taxa Selic, o que impede
esta Corte Superior de conhecer sobre a temática ante o óbice da
Súmula n. 211/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
4.Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
aplica-se multa à parte embargante de 2% sobre o valor atualizado da causa,
com base no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa" (EDcl nos EDcl
no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Humberto
AREsp 2.270.307/MA,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52352066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:33
Código de Controle do Documento: c9b303db-1d3f-49ce-a4b7-df443ceb97c0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.622.891 / PE
Número Registro: 2024/0112664-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014770620198179003
00260024820158172001
14770620198179003
1477062019817900300260024820158172001 260024820158172001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADO
: GMAB PARTICIPACOES S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS - PE017380
GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTÓRIO CANTO - PE025000
HIGOR JOSE ACIOLI DE OLIVEIRA - PE046409
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA53164720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:56
Código de Controle do Documento: c0fe2bc4-10d6-4a4f-a84b-8f91db140b18

EMBARGANTE : CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMBARGADO : KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EMBARGADO : GMAB PARTICIPACOES S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS - PE017380
GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTÓRIO CANTO - PE025000
HIGOR JOSE ACIOLI DE OLIVEIRA - PE046409
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
15/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:56
Código de Controle do Documento: c0fe2bc4-10d6-4a4f-a84b-8f91db140b18